Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CASO EM ANÁLISE. PARTICULARIDADE. ÁREA PÚBLICA OCUPADA POR PESSOA FÍSICA ESTRANHA À PARTE EXECUTADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 835, inc. XIII, do CPC, é viável a penhora dos direitos aquisitivos relativos a imóvel localizado em área pública, haja vista que, por ostentar expressão econômica, integra a esfera patrimonial do devedor, e, portanto, são passíveis de constrição judicial. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
2. No caso em análise, há uma particularidade que impede a penhora almejada pois não há elementos mínimos que vinculem a sociedade executada à área pública cuja ocupação se encontra titularizada por terceiro estranho à execução, conforme termo lavrado pela Administração Pública.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.